Tribunal: TJBA
Processo: 8043735-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043735-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: S. V. G. S. R. e outros

Advogado(s)
:
SAMMILLA COSTA NOGUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, determinando a reativação do plano de saúde da parte autora no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa, além de imposição da inversão do ônus da prova, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, movida por (S.V.G.S.R.), menor representada por sua genitora NATÁLIA GOMES NUNES DA SILVA. O Juízo de origem fundamentou sua decisão na alegação de que o plano de saúde foi cancelado unilateralmente sem notificação prévia, configurando possível violação à boa-fé contratual.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na análise da legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde, sem a devida notificação prévia à beneficiária, e na necessidade de manutenção da decisão que determinou a reativação do plano, diante da urgência no restabelecimento dos serviços médicos essenciais.

III. Razões de decidir

A operadora de plano de saúde não demonstrou a regularidade do cancelamento unilateral, tampouco comprovou a notificação prévia à parte Agravada, fato essencial para a validade da rescisão contratual conforme a Lei nº 9.656/98.

A ausência de comprovação da notificação prévia e a continuidade da cobrança após o alegado cancelamento indicam possíveis falhas na conduta da operadora, sugerindo má-fé e violação da boa-fé objetiva.

O deferimento da tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito da parte autora e do risco de dano irreparável, considerando a necessidade urgente de acesso a tratamentos médicos contínuos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O cancelamento unilateral de plano de saúde sem notificação prévia ao beneficiário é ilegal, configurando violação da boa-fé contratual.

A tutela de urgência que visa o restabelecimento do plano de saúde é cabível quando há risco à saúde e urgência na prestação do serviço."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8043735-92.2024.8.05.0000 em que figuram como parte Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e parte Agravada (S.V.G.S.R.), menor representada por sua genitora NATÁLIA GOMES NUNES DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator

Salvador (BA), 04 de Setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator